Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PESQUISA BACENJUD. DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, a fim de obter informações a respeito da existência de bens penhoráveis em nome da executada.
2. Conforme o Regulamento BacenJud 2.0, aprovado na reunião do Grupo Gestor realizada em 12/12/2018, a pesquisa de ativos via Bacenjud é capaz de demonstrar a existência de aplicações financeiras e investimentos de titularidade da agravada.
3. No caso dos autos, a declaração de imposto de renda e a pesquisa de ativos via Bacenjud não demonstram a existência de plano de previdência privada, títulos de capitalização, seguros de vida resgatáveis ou quaisquer outras modalidades de ativos financeiros requeridos pelo exequente. Consequentemente, desnecessária a diligência requerida pelo exeqüente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.